Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46